Tribunal: TJPA
Processo: 0001214-06.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001214-06.2012.8.14.0401

APELANTE: FABIO DOS REIS ABREU, MANOEL PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL (PECULATO).
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se o testemunho dos policiais que atuaram no flagrante, seguros, harmônicos e convergentes, vale dizer, revestidos de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis dos apelantes, justificam a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

3.

Recursos conhecidos e improvidos, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações de Fábio dos Reis Abreu e Manoel Pereira de Souza, negando-lhes
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Fábio dos Reis Abreu e Manoel Pereira de Souza
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/Pa, que os condenou a
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva disposta no artigo 312,
caput
, do Código Penal (Num. 10351418 - Pág. 1 a 9).

Em suas razões, Fábio dos Reis Abreu (1º apelante) requer sua absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo, e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Num. 5929493 - Pág. 2 a 8). Já
Manoel Pereira de Souza (2º apelante) argui, exclusivamente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (Num. 5929494 – Pág. 6 a 11).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5929493 - Pág. 14 a 17 e Num. 5929494 - Pág. 15 a 17).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Num. 5929494 - Pág. 24 a 26 e Num. 5929495 – Pág. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2.

DA APELAÇÃO DE FÁBIO DOS REIS ABREU (1º Apelante)

2.1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5166669 - Pág. 5 a 10):

Segundo a exordial, os réus, em comunhão de desígnios e de esforços, desviaram cartões de crédito remetidos, via Correios, aos respectivos titulares, e, de forma fraudulenta, fizeram compras e efetuaram saques em bancos, apropriando-se dos valores.

Foram inquiridos dois clientes do Banco do Brasil, titulares de conta corrente Nadia Silene Gomes Quadros e Rodrigo Araújo de Pinho Ferreira. Ambos relataram um mesmo modus operandi dos agentes do crime. Disseram ter recebido ligações de uma pessoa que se identificou como gerente do banco e os convenceu a informar suas senhas bancárias. Ressaltaram que ainda aguardavam a entrega dos cartões de crédito pelos correios aquando desse contato telefônico. Posteriormente, detectaram empréstimos, transferências on line de valores e compras a débito e crédito que não realizaram. Mencionaram

que o prejuízo financeiro foi ressarcido pelo banco.

Compareceram a juízo três policiais civis.

Francisco Carlos da Silva Barbosa disse que a polícia recebeu informação anônima segundo a qual um agente dos Correios desviaria cartões magnéticos postados aos clientes e os entregaria a terceira pessoa. Dirigiu-se com outros policiais ao local informado, na hora prevista para a ação, onde efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Esclareceu que sua equipe ainda se deslocou à casa do denunciado Fábio dos Reis Abreu e lá foram encontrados e apreendidos outros cartões magnéticos.

O policial civil Marco Antônio de Albuquerque Coelho declarou que foi preso primeiramente o acusado Fabio dos Reis Abreu, o qual informou a data marcada para a entrega dos cartões magnéticos na Praça Batista Campos, onde o réu Manoel Pereira de Souza veio a ser posteriormente preso em flagrante.

Ronaldo Sergio Guimarães Contente, também policial civil, confirmou esses relatos.

Os dois acusados compareceram à audiência de instrução.

Em interrogatório, Fabio dos Reis Abreu disse que fora buscar um envelope a pedido de um tal Japonês, sem saber que se tratava de cartões magnéticos, e então foi preso.

Manoel Pereira de Souza exerceu o direito ao silêncio.

Os depoimentos das testemunhas são corroborados pela prova de materialidade.

A apreensão de dezenas de cartões magnéticos está consubstanciada em auto juntado às fls. 20/23 do inquérito policial. São esses os cartões que o réu Manoel Pereira de Souza entregou ao acusado Fábio dos Reis Abreu no momento da prisão em flagrante. Das fotocópias carreadas às fis. 24/48 vê-se tratar-se de cartões emitidos em nome de diversos titulares, que os receberiam mediante entrega postal.

Os cartões foram periciados. O laudo correspondente, acostado aos autos do inquérito policial (fl. s/n0), concluiu que não houve adulteração da tarja magnética dos cartões descritos no item MATERIAL deste laudo, estando os mesmos compatíveis com os dados gravados no plástico dos cartões. Todos continham a etiqueta informativa sobre o procedimento de desbloqueio. As condições materiais desses cartões indicam que os dados armazenados em suas

tarjas magnéticas não foram alterados. São, portanto, documentos autênticos. A preservação da etiqueta de desbloqueio permite afirmar que os cartões não chegaram aos seus destinatários. A associação desses fatores ao contexto em que os dois acusados foram presos — em uma praça pública, no momento em que um entregava os cartões ao outro — reforça a conclusão de que o material fora indevidamente desviado dos Correios pelo acusado Manoel Pereira de Souza para ser repassado ao réu Fábio dos Reis Abreu.

Às fls. 91 e 94 do inquérito policial constam cópias de extratos de movimentação bancária em contas de Rodrigo Araújo de Pinho Ferreira e Nadia Silene Gomes Quadros. Desses documentos se depreende uma sequência de compras e saques fraudulentos, assim reconhecidos pelo próprio Banco do Brasil, que ressarciu os clientes. Se, por um lado, não é possível afirmar com total segurança que essas compras e saques foram feitos pelos acusados, por outro, é inegável que Manoel Pereira de Souza, na qualidade de funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tinha a posse de dezenas de cartões magnéticos, os quais desviou, deixando de entregá-los aos legítimos destinatários, e os forneceu ao réu Fábio dos Reis Abreu, em proveito de ambos. Isso se deu em plena Praça Batista Campos, e dessa ação há irrefutável prova oral e material, consubstanciada nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados e na apreensão dos cartões magnéticos.

A versão de autodefesa apresentada em interrogatório pelo denunciado Fabio dos Reis Abreu não tem sustentação probatória. E de todo inverossímil a alegação do réu de que não sabia que havia recebido cartões magnéticos. A uma, porque estava a tratar com um funcionário dos Correios, o acusado Manoel Pereira de Souza. A duas, porque
no mesmo dia da prisão em flagrante foram encontrados no escritório do próprio Fábio dos Reis Abreu dezenas de outros cartões magnéticos em nome de terceiros.

A jurisprudência invariavelmente reconhece configurado o delito de peculato na conduta de funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que se apropria de cartões magnéticos dos quais tem a posse em razão da atividade que exerce, ou os desvia, em proveito próprio ou alheio. Configura-se, em tal circunstância, a hipótese do art. 327, 10, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...)

Ressalte-se que o réu Fábio dos Reis Abreu sabia que o acusado Manoel Pereira de Souza era funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, razão pela qual essa elementar típica do art. 312 do Código Penal ele se estende, nos termos do art. 30 do mesmo diploma legal.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, nas provas testemunhais e materiais colhidas sob o crivo do contraditório, associando-as às da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

Saliento que os apelantes foram detidos em flagrante, na Praça Batista Campos, no momento da entrega e recebimento dos cartões magnéticos.

Merece destaque a apreensão de quase uma centena de cartões magnéticos, em nome de terceiros, na casa do apelante Fábio.

As imagens de Fábio, juntadas aos autos, realizando compras com cartões de terceiros, são provas irrefutáveis de sua conduta delituosa (Num. 5928958 – Pág. 12 a 14).

Os policiais que atuaram na ação, reconheceram os réus em audiência, produziram relatos detalhados, coesos e coerentes, que corroboram não haver dúvida quanto à autoria e materialidade do delito.

Registro que as
alegações do apelante encontram-se isoladas das demais provas dos autos, mostrando-se frágeis (Num. 5929509 e 5929510) porquanto não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, tenho que as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do apelante e reconheço que não existem circunstâncias que o excluam do crime, tampouco o isentem de pena.

3.

ARGUMENTAÇÃO COMUM A AMBOS OS APELANTES

3.1.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ressalto que, na hipótese, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado no édito condenatório, vez que os apelantes detêm circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentos que justificam a negativa correlata, em consonância ao que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que conheço das apelações e lhes nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/04/2024